Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002581-11.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEUZIRENE RODRIGUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. SEQUELAS. RISCOS INERENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSENTIMENTO INFORMADO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil estatal por erro médico é subjetiva, caracteriza-se pela ausência ou deficiente prestação de serviço médico-hospitalar e demanda a demonstração do dano ocorrido, da conduta do poder público, do nexo causal entre eles e, ainda, da existência de culpa do profissional da medicina, consubstanciada na comprovação da ausência de qualificação profissional ou imperícia, da prestação deficitária do serviço ou negligência, da falta de observância dos procedimentos técnicos ordinários no tratamento de saúde. 2. Constatada a ausência de culpa profissional, pois a técnica utilizada pelo cirurgião foi correta e os danos às cordas vocais da autora e à mecânica da respiração são sequelas comuns a quaisquer procedimentos cirúrgicos na glândula tireóide, como apontou o laudo pericial, deve ser afastado o erro médico, conforme constou da r. sentença. 3. Nos procedimentos médicos, o dever de informar é uma decorrência da boa-fé na relação entre o médico e o paciente e visa alcançar o consentimento válido e eficaz deste último, de modo a garantir-lhe a plena manifestação da vontade ao eleger tratamento que possa afetar sua integridade psicofísica. A deficiência ou a ausência de esclarecimento ao paciente sobre os riscos ordinários e relevantes de um procedimento cirúrgico ou tratamento de saúde prejudica a sua capacidade de manifestação de vontade e a sua autodeterminação em se submeter a qualquer terapêutica disponível, o que fere frontalmente seus direitos de personalidade, sobretudo o direito à não intervenção compulsória previsto no art. 15 do Código Civil. 4. Independentemente do uso da técnica apropriada para a cirurgia, a violação ao dever de informar gera a obrigação de indenizar, em razão do dano ao direito de autonomia e ao consentimento informado do paciente. 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo. Há dano moral quando a paciente/autora não é devidamente informada sobre os riscos ordinários relevantes de um procedimento cirúrgico a que irá se submeter na rede pública de hospitais do Distrito Federal. 6. A fixação do quantum indenizatório deve considerar o caráter compensador, punitivo e pedagógico da condenação, bem como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O julgador deve cuidar para que o valor não seja estipulado em patamar tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo, a ponto de não repercutir no patrimônio do responsável pela lesão e não desestimulá-lo a cometer ilícitos semelhantes. Observados tais parâmetros, deve ser mantido o valor arbitrado na r. sentença. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 186, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, porque fixou a indenização decorrente da falta de informação acerca dos riscos do procedimento cirúrgico em valor demasiadamente alto – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão pela qual pugna pela sua redução; b) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, pois deveria ter determinado a utilização do IPCA para a atualização monetária, bem como a incidência dos juros de mora inerentes às cadernetas de poupança, conforme entendimento da Suprema Corte fixado nos autos do RE 870.947. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reeditando apenas a tese do item “b” do especial, aponta contrariedade aos artigos 37, caput, e 100, § 12, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 186, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “O montante indenizatório fixado pelo Colegiado local levou em consideração as particularidades do caso, de modo que a sua revisão demandaria inevitavelmente o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de negativa de vigência ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, haja vista que não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 37, caput, e 100, § 12, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015